Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-52.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53853776).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas da autoria e da materialidade do delito. Aduz que o policial Artur não participou da abordagem, tendo apenas levado o TCO. Alega que o policial Everton, em seu depoimento, não se lembrou de praticamente nada em relação aos fatos. Afirma que o réu foi firme e coerente em seu depoimento. Pede a reforma da sentença, com a absolvição do réu, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
4. Em contrarrazões (ID 53853779), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 54564416).
6. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
7. De início, ressalto que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
8. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 194658-2021 (ID 53853098) e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, o policial Artur, em juízo, afirmou: "(...) eu não participei diretamente dessa abordagem. Foi a equipe do policial que está sendo ouvido comigo aí né que fez a abordagem. Eu estava com outro policial, soldado Chaves, e a gente foi prestar o apoio pra eles, levando apenas o TCO pra ser assinado. Então, não participei diretamente da ocorrência. Pelo que eu me lembro era um rapaz e uma moça. O que os policiais disseram é que a moça estava conduzindo, mas eu mesmo não presenciei. Disseram que a moça estava fazendo zigue-zague na via e fizeram a abordagem, e que parece que ela não teria habilitação e que o veículo seria do rapaz que teria entregue a ela (...)". Por sua vez, o policial Everton, em juízo, relatou: "(...) a gente se aproximou do veículo e o veículo andava um pouco em zigue-zague né. A gente pareou depois o veículo e viu que era uma condutora, ela demonstrou um certo nervosismo, né. Então a gente resolveu realizar a abordagem. Foi feita a abordagem, tudo tranquilo, só que a condutora não tinha habilitação. E o veículo tinha sido entregue pelo seu namorado, se eu não me engano, e acredito eu que ele tava dentro do veículo. Foi então ofertado o Termo Circunstanciado de entrega de veículo a pessoa não habilitada. O Promotor perguntou se só havia os dois dentro do carro ou se tinha outras pessoas. EVERTON disse: Acho que tinha mais gente, não me recordo ao certo. O Promotor questionou se a pessoa que foi autuada por entregar o automóvel a ela tava no carro. EVERTON respondeu: Eu acredito que sim, não tenho certeza, mas acredito que sim. O Promotor perguntou se o policial se lembra qual era a relação dele com ela, que que eles eram um do outro. EVERTON falou: Tinha informado que era namorado. O Defensor Público perguntou se o policial se recorda qual hora era isso. EVERTON disse: Doutor, não. Eu sei que já era tarde da noite. O Defensor Público questionou se o carro estava parado ou em movimento. EVERTON respondeu: Tava em movimento (...)".
10. É dizer, ainda que o policial Artur não tenha participado da abordagem, seu depoimento é coerente com o depoimento do policial Everton e com as informações prestadas no Termo Circunstanciado. Por outro lado, ainda que o policial Everton tenha se esquecido de algumas informações, em razão da passagem de quase 2 anos da data do fato, certo é que as informações prestadas, alinhadas ao depoimento do policial Artur e às informações colhidas no Termo Circunstanciado, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia.
11. No ponto, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
12. Em que pese a alegação de coerência do apelante, a versão do réu, apresentada em seu interrogatório, encontra-se totalmente isolada nos autos, não havendo qualquer prova que a confirme. Pelo contrário, referida versão é totalmente contraditória à informação prestada em sede inquisitorial, não aparentando coerência alguma.
13. Enfim, contrariamente ao que sustenta o apelante, as informações trazidas aos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação. Assim, deve ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
14. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA 575 DO STJ. 1. Os testemunhos dos policiais, em especial do primeiro e do terceiro ouvidos em juízo, esclarecem que o irmão do réu foi abordado sem possuir CNH, quando afirmou ter pego emprestado o carro do Réu, com o consentimento desse. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime. 2. Amolda-se à figura delitiva prevista no artigo 310 do CTB a conduta do recorrente em ter emprestado, de livre e espontânea vontade, seu veículo a seu irmão, sem prévia verificação se possuía licença para dirigir. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Demonstrada, portanto, a tipicidade do fato praticado pelo Réu quando entregou seu veículo a uma pessoa sem habilitação. Precedentes das turmas recursais: acórdãos 1072314, 1796004 e 1797259, 3. Aplica-se ao caso a Súmula 575 do STJ que reafirma a desnecessidade de lesão pela conduta adotada: "Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo" 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. (Acórdão 1813031, 07200730520228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.